Tribunal: STJ
Processo: 0340869-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033489 - SP (2025/0340869-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WESLLEY VARGAS DONA OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE
WRIT
INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-
se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra
acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo
de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo
competência desta Corte
Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
. E, no caso, não se verifica flagrante
9/8/2022,
15/8/2022)

ilegalidade a possibilitar que se ultrapasse tal óbice.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51680060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 056e1b3a-f973-4991-8246-e684f06d78a8

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51680060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 056e1b3a-f973-4991-8246-e684f06d78a8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033489 - SP (2025/0340869-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WESLLEY VARGAS DONA OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE
WRIT
INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu,
posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se
volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
" (HC n. 730.555/SC, relator
inauguração da competência desta Corte
Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
). E, no caso, não se
9/8/2022
15/8/2022

verifica flagrante ilegalidade a possibilitar que se ultrapasse tal óbice.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por WESLLEY VARGAS DONA
OLIVEIRA DA SILVA contra decisão da lavra da Presidência desta Corte Superior (e-
STJ fls. 25/26) que indeferiu liminarmente o
, por concluir pela impossibilidade da
writ
sua utilização como substitutivo de recurso próprio.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado, como incurso nas
sanções do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, a ser
cumprida no regime inicial semiaberto.
A apelação defensiva foi desprovida pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA51407563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:04
Código de Controle do Documento: 149593a1-ae9e-45ec-b940-465846fe7ac5

Daí o
, no qual a defesa requereu a absolvição do agravante ou o
writ
redimensionamento da reprimenda com a fixação do regime aberto e substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos
anteriormente, pugnando pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in

(e-STJ fls. 25/26):
verbis
Consoante informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal
, ocorreu o
a quo
trânsito em julgado do acórdão impugnado.
Ou seja, o presente
foi impetrado contra condenação
Habeas Corpus
proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal,
julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
manejado
writ
como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea
, da Constituição
e
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente,
somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios
julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte:
AgRg no HC n. 903.400/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma; DJe de 17.6.2024; AgRg no HC n. 885.889/RS, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n. 852.988/SP, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no HC
n. 908.528/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
28.5.2024; AgRg no HC n. 883.647/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 887.735/PE, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25.4.2024; HC n. 790.768/SP, Rel.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10.4.2024; AgRg no HC n.
757.635/SC, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de
15.3.2024; AgRg no HC n. 825.424/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 820.174/SP, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15.8.2024; AgRg no HC
n. 913.826/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
de 3.7.2024.
Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que
justifique a concessão de
de ofício nos termos do § 2o do
Habeas Corpus
.
artigo 654 do Código de Processo Penal
Documento eletrônico VDA51407563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:04
Código de Controle do Documento: 149593a1-ae9e-45ec-b940-465846fe7ac5

Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51407563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:04
Código de Controle do Documento: 149593a1-ae9e-45ec-b940-465846fe7ac5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.489 / SP
Número Registro: 2025/0340869-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004566720228260077
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS APARECIDO DONA
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WESLLEY VARGAS DONA OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WESLLEY VARGAS DONA OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51650529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:12
Código de Controle do Documento: a55850e0-cdf7-48b9-bc39-86c5bbdaad3d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:12
Código de Controle do Documento: a55850e0-cdf7-48b9-bc39-86c5bbdaad3d